Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700416-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEISA BRITO NASCIMENTO DE MORAES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GEISA BRITO NASCIMENTO DE MORAES contra ato do Sr. Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal que, no bojo de processo seletivo simplificado para contratação temporária de Professor Substituto, determinou a reanálise dos recursos anteriormente interpostos pelos candidatos contra o gabarito preliminar. Aduz que já houve divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do certame, tendo a candidata sido classificada na 114a posição. Sustenta que há expressa vedação no edital do certame quanto à reanálise de recursos - conforme disposto no item 22.8. Advoga que a inclusão da etapa de revisão de recursos afronta diretamente o edital e que o exercício de autotutela pela banca examinadora somente poderia ter se dado antes da publicação do gabarito definitivo. Entende arbitrária e ilícita a conduta em questão, não havendo comprovação de erro material que possa embasar tal ato, sendo a única alternativa socorrer-se ao Poder Judiciário para garantir o direito alegado. Esclarece que a reanálise do edital, com nova alteração de gabarito, pode implicar na redução de sua classificação ou mesmo na sua desclassificação do certame. Pede o deferimento de medida liminar para que seja determinada a obrigação da impetrada de se abster de desclassificar a impetrante do certame ou de reduzir a sua classificação, sob pena de nulidade do ato. No mérito, pede a confirmação da medida. Sem o recolhimento de custas em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente mandamus objetiva questionar um suposto ato ilegal praticado pelo Secretário de Educação do Distrito Federal no âmbito de processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nos termos consignados no Edital 27/2021 SEE/DF, de 22 de setembro de 2021 (Id. 31882827). Para o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, a lei de regência determina que haja fundamento relevante e a manutenção do ato impugnado possa resultar danos ao impetrante, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Na situação posta, verifico que a vedação contida no item 22.8 do Edital do processo seletivo em análise (Id. 31882827), é dirigida apenas aos candidatos que venham a postular revisão de seus recursos e não à própria Administração, gestora do certame. Além disso, entendo que a discricionariedade administrativa, embora não seja absoluta, não revela, na hipótese, em princípio, qualquer abuso ou afronta a princípios constitucionais, pelo contrário, compete à Administração Pública implementar as medidas necessárias à segurança e lisura dos certames públicos, o que parece ter ocorrido no caso em apreço, ao se adotar metodologia de análise recursal em duas etapas. Neste diapasão, em juízo perfunctório, não restou demonstrado qualquer fundamento relevante que autorize a concessão da medida liminar, motivo pelo qual não vislumbro o fumus boni iuris, nem o perigo de dano irreparável apto ao deferimento da medida acautelatória. Ante o exposto, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento, INDEFIRO a medida liminar requerida. Intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando aos autos deste recurso documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito (contracheque, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento da gratuidade. Notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as devidas informações. Cite-se o DISTRITO FEDERAL, por meio de sua douta Procuradoria, para que, querendo, manifeste interesse em ingressar no presente feito. Transcorrido os prazos de manifestação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora